Tribunal: STF
Processo: ARE 1601743
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DISCUSSÃO SOBRE A FORMA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.255. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PRAZO INDETERMINADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 292, §2º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO PATRIMONIAL IMEDIATO AFERIDO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A controvérsia reside no valor atribuído à causa e nos critérios para arbitramento de honorários advocatícios em ação que visa a condenação dos entes federativos demandados ao fornecimento de medicamento não incorporado para período indeterminado. 
2. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em precedente da Terceira Seção, decidiu que, em ações que envolvem o fornecimento de medicamento por tempo indeterminado, deve-se aplicar o disposto no § 2º do artigo 292 do CPC, determinando o valor da causa pelo montante correspondente a uma prestação anual (CC 1042575-35.2023.4.01.0000, DESEMBARGADORA FEDERAL KÁTIA BALBINO, TRF1 - TERCEIRA SEÇÃO, PJe 20/02/2024). 
3. Na espécie, a fixação do valor da causa está correta, uma vez que foi considerando o custo anual do medicamento necessário para o tratamento do autor, conforme o disposto no § 2º do artigo 292 do CPC.
4. Quanto aos critérios de arbitramento dos honorários, a jurisprudência da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a fixação da verba honorária com base no art. 85, §8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família. Precedente: AgInt nos EDcl no EREsp 1.866.671/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 27/09/2022” (fls. 11-12, e-doc. 23).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 9, e-doc. 29).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, afastando-se a aplicação do Tema 1.255 da repercussão geral ao fundamento de que: 
“Afasta-se, ainda, a suspensão decorrente do Tema/STF-1.255, pois a verba honorária advocatícia sucumbencial até aqui fixada nos autos não denota exorbitância, ao menos em tese; notadamente porque seu patamar atual sequer suplanta o limite do JFE (art. 3º da Lei n. 10.259/2001 c/c § 3º do art. 100 da CRFB/1988), que é de 60 salários-mínimos, denotando-se - em lógica de raciocínio - não poder haver enormidade em expressão econômica que a própria lei e a Constituição reputam - por seu ‘pequeno valor’ - caracterizadora de pequena causa” (fl. 2, e-doc. 36).

4. A agravante argumenta, “na origem, trata[r]-se de ação movida em face da União, com pedido de tutela objetivando o fornecimento do medicamento Bburosumabe (Crysvita ®) – 30 mg/ml – Uso continuo, 2 frascos por mês ‘por tempo indeterminado’, na forma e nos quantitativos que se façam necessários, sob a alegação de que é portadora de grave e rara doença laboratorialmente comprovada e conhecida como Raquitismo Hipofosfatêmico ligado ao X” (fl. 2, e-doc. 39).

Pretende “a demonstração da violação direta a dispositivo constitucional, infringida pelo Acórdão recorrido e não reelaboração da moldura fática delineada” e que “o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo STF (Tema 1255/STF), por si só, constitui fundamento suficiente para admissão do recurso extraordinário da União no ponto em que tratou da desproporcionalidade dos honorários advocatícios” (fl. 5, e-doc. 39).

Ressalta que “o cerne da questão discutida no presente recurso diz respeito à possibilidade do magistrado fixar os honorários sucumbenciais com base na equidade, quando verificar que a aplicação do entendimento fixado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) gera à parte sucumbente condenação desproporcional e e injusta” (fl. 5, e-doc. 39).

Destaca que, “nos processos envolvendo o direito à saúde, não há uma condenação pecuniária específica, mas uma determinação de fornecimento de medicamentos, tratamentos ou outros insumos, prestações que não possuem um proveito econômico stricto sensu” (fl. 7, e-doc. 39).

Assevera que “a Fazenda Pública está envolvida em demandas de massa, como as milhares de ações de saúde, com reprodução de teses e argumentos, de modo que não se afigura razoável a aplicação de honorários em valores tão elevados, desconsiderando a equidade” e que, “no caso concreto, vencida a Fazenda Pública, é certo que as regras constantes no §3º do art. 85, do CPC não podem ser aplicadas sem quaisquer temperamentos, aplicando-se, literalmente, os percentuais fixados nos incisos daquele parágrafo para a fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte vencida” (fl. 8, e-doc. 39).

Anota que “o v. acórdão, ora recorrido, imputou uma condenação em honorários advocatícios sucumbenciais incabível, na espécie, tendo havido violação em relação a um aspecto fundamental ao deslinde da questão controvertida, que reside na aplicação, ao caso presente, dos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia” (fl. 9, e-doc. 39).

Conclui que “os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em valor razoável, de modo equitativo, dada a pouca complexidade da causa, considerando-se, sobretudo, o bem da vida pretendido ser de valor inestimável (obtenção de tratamento de saúde para a manutenção da vida)” e que, “sendo inestimável o proveito econômico da parte, ante as características precípuas do direito à saúde, o proveito econômico ou o valor conferido à causa não pode ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios” (fls. 10-12, e-doc. 39).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput e incs. I e XXXV do art. 5º, o inc. V do art. 7º e o art. 170 da Constituição da República e ofendido o Tema 1.255 da repercussão geral.

 Pede pelo provimento do presente recurso “para reformar o acórdão recorrido, determinando-se, por conseguinte, que os honorários sucumbenciais sejam fixados nos termos do art. 85, §8º, do CPC, em virtude da demonstrada violação aos princípios e dispositivos constitucionais citados”  (fl. 7, e-doc. 32).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
5. A controvérsia posta nos presentes autos refere-se à forma de fixação de honorários advocatícios em ação na qual se busca a condenação dos entes federados em demandas sobre fornecimento de medicamentos. 

6. O presente recurso extraordinário deve retornar ao Tribunal de origem, em observância à sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.036 do Código de Processo Civil.

7. A matéria tratada nestes autos foi submetida por este Supremo Tribunal ao regime da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.412.069-RG, Tema 1.255, Relator o Ministro André Mendonça, tendo sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia sobre a “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa  (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (DJe 24.4.2024).

No mesmo sentido da devolução dos autos ao Tribunal de origem para observar-se esse precedente da repercussão geral, confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Imprescindibilidade clínica comprovada. Observância das teses fixadas nos temas 6 e 1.234 da repercussão geral e das Súmulas Vinculantes 60 e 61. Inexistência de ato de negativa de incorporação. Medicamento incorporado pela Conitec - Portaria SECTICS/MS 48/2024. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário apenas para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se aguarde o julgamento do tema 1.255 da repercussão geral, mantendo, no mais, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe à parte autora, menor impúbere, portadora de dermatite atópica grave, em razão da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS e da imprescindibilidade clínica do fármaco, devidamente registrado na ANVISA. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS pode ser admitido sem a demonstração de ilegalidade no ato administrativo da CONITEC que deliberou pela não incorporação; e (ii) se a decisão agravada divergiu das teses fixadas por esta Corte nos temas 6 e 1.234 da repercussão geral, bem como das Súmulas Vinculantes 60 e 61. 
III. Razões de decidir 
3. O acórdão recorrido, ao determinar o fornecimento do medicamento, observou os requisitos estabelecidos no tema 6 da repercussão geral, tendo reconhecido a gravidade do quadro clínico, a ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS, a imprescindibilidade do Dupilumabe e a incapacidade financeira da paciente, restringindo-se o controle judicial ao exame da legalidade do ato administrativo que negou o fornecimento do medicamento. Incorporação do medicamento solicitado pela CONITEC após o ajuizamento da ação.
4. A decisão agravada está correta ao concluir que o acórdão recorrido não diverge das teses fixadas pelo STF, razão pela qual apenas determinou a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do tema 1.255 quanto à questão dos honorários advocatícios. Não se evidenciam, portanto, as violações apontadas pela União, sendo patente o mero inconformismo da parte. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: Temas 6 e 1.234 da repercussão geral; Súmulas Vinculantes 60 e 61” (RE n. 1.549.889-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.10.2025, grifos nossos).

Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para observar o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.

8. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora